Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728120-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DO VALE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto GEAP Autogestão em Saúde contra decisão (ID origem 199155654) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Manoel Ferreira do Vale (processo n. 0724240-03.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que “a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços “home care”, por 24 (vinte e quatro) horas, que atendam às exigências previstas no relatório médico de ID 200492268, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 61307664), a agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, afirma que seria operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. Anota que a determinação de aumento do período de home care ao agravado ignoraria que o fato de que o paciente não necessidade de assistência domiciliar por 24 (vinte e quadro) horas diárias, mas apenas de 12 (doze) horas por dia. Diz que “realizou avaliação de seu quadro de saúde, e na data de 26/06/2024 a GEAP realizou uma visita médica in loco e constatou que ela atingiu a pontuação 08 na tabela NEAD, mantendo seu quadro de saúde estável. Ou seja, ela não se caracteriza nem como paciente de baixa complexidade”. Assenta que a família do paciente teria condições de assisti-lo, o que afastaria a possibilidade de extensão do tempo de home care já custeado pela agravante. Repisa que, “após a avaliação feita pela GEAP o paciente/agravado, atingiu apenas 08 (oito) pontos, ou seja, é elegível apenas para internação de baixa complexidade com 06 (seis) horas de enfermagem, no entanto, em razão da dieta exclusiva por GTT, a Ré comprometeu-se a oferecer programa de internação domiciliar por 12 horas”. Assinala que a extensão do período de home care já atualmente custeado pela GEAP colocaria em risco o equilíbrio contratual, em prejuízo aos demais contratantes. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Afirma que a cobertura de home care sequer seria obrigatória, por não estar incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual seria taxativo. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, para “condicionar o fornecimento do home care à avaliação mensal das condições de saúde da paciente”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a indeferir a tutela provisória pleiteada pelo autor/agravado na origem. Preparo regular (ID 61307667). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta impossibilidade de aumento do tempo diário de home care fornecido ao paciente é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, com cotejo pormenorizado do contrato firmado entre as partes e dos laudos e relatórios médicos apresentados na origem, o que se revela inviável no presente momento processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Em verdade, observa-se a existência de perigo de dano reverso à parte agravada, tendo em vista que eventual acolhimento do pedido liminar poderia resultar em diminuição do período diário de home care fornecido ao paciente, com possíveis repercussões indevidas à higidez de seu tratamento médico e, por consequência, à sua integridade física. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora